Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Condições pessoais. Regime prisional.
1 - A gravidade concreta dos crimes - dois furtos qualificados pela destreza, cometidos seis dias após ser posto em liberdade pela prática de iguais crimes, e corrupção ativa, esse último cometido pelo paciente de forma insistente e perante autoridades policiais diversas -, e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva quanto ao regime prisional a ser estabelecido somente pode ser aferida após a sentença, especialmente se há indícios de dois furtos qualificados pela destreza e corrupção ativa.
5 – Ordem denegada.